Tribunal: TJDFT
Processo: 0708183-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
A teoria da encampação é de aplicabilidade excepcional, somente justificada em hipóteses nas quais se revela extremamente difícil a precisa identificação do agente público responsável pela ilegalidade ou pelo abuso de poder violador de direito líquido e certo.
Constatado que a autoridade efetivamente praticante do ato impugnado é diversa da apontada como coatora, sobretudo quando a correta indicação daquela implicar modificação da competência para julgamento do writ, imperativa a extinção do processo, sem resolução do mérito.